Tribunal: TJSP
Processo: 2321970-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL – COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – COVISA/SMS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – INGRESSO DA ANVISA NOS AUTOS – DECISÃO DECLINANDO DA COMPETÊNCIA E DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 150 DO STJ – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.